Tribunal: TJDFT
Processo: 0737308-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE ANALISADA EM WRITS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA DENEGADA.
1. A existência de deliberação anterior em sede de habeas corpus pela regularidade da prisão preventiva dos pacientes decretada pela instância de origem descortina a existência de coisa julgada obstativa da admissibilidade da impetração.
2. Não há prova de fatos novos que venham a desidratar os fundamentos que nortearam a manutenção da constrição cautelar quando do julgamento dos primeiros habeas corpus impetrados e, por isso, não é possível a reversão do entendimento original do Colegiado.
3. Não merece guarida o argumento da existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa quando nem ao menos tiver sido transposto o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias recomendado pela Instrução 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal para a duração do procedimento ordinário com réu preso.
4. Ordem parcialmente admitida e denegada.